Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710827-57.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALFREDO LOPES GOMES PACIENTE: SIDNEY DA SILVA DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Alfredo Lopes Gomes, OAB/DF n.o 31.100, em favor de SIDNEY DA SILVA DE FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 08/03/2023. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que os fatos que ensejaram a imposição das medias protetivas não eram atuais, tampouco suficientes para pressupor qualquer situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida. Argumenta que os email ́s enviados à vítima, quando já intimado da decisão judicial que determinou a proibição de contato, não continham ameaças, mas apenas pedidos de reconciliação e que a sua presença nas imediações do local de trabalho da vítima, igualmente após ter sido intimado da proibição de frequentar o local e se aproximar, se deu por motivo de trabalho (fazer uma entrega). Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. Embora o advogado impetrante não tenha instruído adequadamente o pedido, deixando de anexar aos autos a íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, objeto do writ ̧ a falha, por ora, não impede a cognição do feito, já que na manifestação do Ministério Público de Id 44975805 foram reproduzidos os fundamentos da decisão impugnada. E, segundo se extrai da fundamentação adotada, a prisão preventiva foi decretada como ultima ratio, diante da ineficácia comprovada das medidas protetivas de urgência, reiteradamente violadas pelo paciente, tanto que acabou denunciado pela prática, em tese, dos crimes de perseguição e descumprimento de decisão que determina medidas protetivas de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica e familiar (artigo 147-A, § 1o, II, do Código Penal e no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, na forma do artigo 5.o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006). A alegação de que os descumprimentos das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato não implicaram em risco à integridade física e psicológica da vítima não convence, tampouco esmaece a atitude deliberada de afronta à decisão judicial. O paciente fora regularmente intimado da ordem de restrição e de que o descumprimento das medidas poderia acarretar a decretação de sua prisão preventiva, mas optou, ainda assim, por desobedecer a decisão judicial. Esse o contexto, conclui-se que a decretação da prisão preventiva foi necessária, no caso, diante do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência na contenção do ímpeto do agressor, encontrando respaldo no art. 313, III, do CPP. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo e expedito de comunicação, certificando-se a providência nos autos. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator